Tribunal: TJDFT
Processo: 0731866-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731866-76.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 205128792, autos originários) proferida na ação revisional de contrato movida contra AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que lhe indeferiu a gratuidade de justiça. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na ação revisional originária, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada a fim de evitar a extinção prematura do processo, caso não recolhidas as custas, sem que a controvérsia recursal seja reexaminada pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora